Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante o pronunciamento do Juízo deprecado pelo indeferimento do pleito de nulidade, houve nova decisão acerca da matéria objeto de insurgência do agravante, desta feita pela autoridade deprecante (Juízo da 12a Vara Cível de Brasília), na qual rejeitou a impugnação ao laudo técnico pericial. Observa-se a inocorrência de coisa julgada, porquanto interposto o recurso em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo deprecante, obedecidos os requisitos de admissibilidade e dentro do prazo legal.
2. O Código de Processo Civil, fundamentado no princípio do contraditório, assegura às partes a ciência da data e do local de início da prova pericial, assim como oportuniza aos assistentes técnicos o acompanhamento de todas as diligências (artigos 474 e 466, § 2°, do Código de Processo Civil).
3. As partes foram intimadas de todos os atos praticados pelo Juízo deprecado, desde a nomeação do perito, até para que apresentassem os documentos relacionados às edificações objeto da perícia, não se configurando a ocorrência de cerceamento de defesa.
4. O que se nota na espécie, é que após a confecção do laudo e por não concordar com as conclusões alcançadas, passou a agravante a defender a nulidade da perícia.
5. Não se vislumbra qualquer nulidade do laudo pericial por negativa de participação de assistente técnico, porquanto não verificado óbice à participação e colaboração das partes na realização da perícia.
6. Não configura litigância de má fé, muito menos caráter protelatório, a interposição de recurso à decisão contrária aos interesses da parte recorrente, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.
7. Agravo de instrumento desprovido.